Tribunal: STF
Processo: MS 26156
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS